Tribunal: TJSP
Processo: 2045357-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição do competente alvará de soltura em seu benefício. Cabimento. Paciente primário e

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição do competente alvará de soltura em seu benefício. Cabimento. Paciente primário e de bons antecedentes. Quantidade de droga (140 ml de tricloroetileno, conhecido como "lança-perfume") que não justifica a manutenção da custódia. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do art. 319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2045357-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FILLIPI
MATHEUS RIBAS RIBEIRO, Impetrantes GUILHERME SAMPAIO e LEONARDO
DEBIAZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem impetrada, impondo ao paciente as medidas cautelares
previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045357-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2045357-71.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: LEONARDO DEBIAZZI e GUILHERME SAMPAIO
Paciente: Fillipi Matheus Ribas Ribeiro
VOTO No 22.720
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de
fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito
objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, mesmo
que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a
expedição do competente alvará de soltura em seu benefício.
Cabimento. Paciente primário e de bons antecedentes. Quantidade
de droga (140 ml de tricloroetileno, conhecido como “lança-
perfume”) que não justifica a manutenção da custódia. Imposição
de medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento
periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e
nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca,
nos termos do art. 319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente
concedida para confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de FILLIPI MATHEUS RIBAS RIBEIRO, contra ato
do MM. Juiz de Direito, Dr. Fabio Pando de Matos, do DIPO 3 do Foro
Central Criminal da Comarca da Capital, sob a alegação de o paciente
sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
custódia cautelar.
Sustentam os impetrantes, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação
idônea e a desproporcionalidade da medida, salientando a pequena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045357-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
quantidade de droga apreendida, a primariedade e os bons
antecedentes do paciente, que é possuidor de residência fixa,
ocupação lícita e auxilia a custear os medicamentos necessários ao
tratamento das enfermidades de seus genitores.
Postulam, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para revogar a prisão
preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em seu
benefício.
A
liminar
foi
parcialmente
deferida
(fls.
131/134).
A autoridade coatora prestou as informações
(fl. 138) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 141/147).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos (fls. 15/129) que, em 1o de
março de 2020, o paciente foi preso em flagrante, incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, e no art. 244-B da Lei 8.069/90.
Consoante o boletim de ocorrência (fls. 20/23),
na data dos fatos, por volta das 15h38, policiais militares realizavam
patrulhamento na Rua Padre Adelino, altura do n.o 1977, no bairro do
Tatuapé, nesta Capital, quando avistaram o ora paciente, bem como o
adolescente Alexandre K. A. B., que caminhavam juntos, e
procederam à sua abordagem de rotina.
Em revista pessoal, foi localizada, em poder do
paciente, dentro de uma sacola que trazia consigo, uma pochete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045357-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
contendo 20 frascos de lança-perfume (tricloroetileno), totalizando o
volume líquido de 140 mililitros da substância, consoante o laudo
pericial colacionado às fls. 11/13 dos autos originários.
Indagados,
os
envolvidos
disseram
que
ganhariam R$ 100,00 para levar as unidades de lança-perfume a um
terceiro, que os aguardava no bloco de carnaval de rua do bairro do
Tatuapé.
Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao
distrito policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em
desfavor do paciente.
Em audiência de custódia, realizada em 2 de
março p.p. (fls. 34/38), o Juízo a quo converteu a prisão em flagrante
em preventiva, decisão fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, evitando-se que o paciente volte a delinquir, tendo o
magistrado ressaltado a gravidade concreta do delito, haja vista ter
sido perpetrado em local movimentado da cidade de São Paulo,
salientando, ainda, o fato de inexistir, nos autos, indicação precisa de
que Fillipi exerça atividade laboral remunerada ou de que possua
endereço fixo que garanta sua vinculação ao distrito da culpa.
A defesa postulou, em 5 de março p.p., a
revogação da segregação preventiva (fls. 60/91), pleito indeferido, na
mesma data, pela autoridade impetrada (fls. 115/116), por inexistir
alteração na situação fática apta a infirmar os fundamentos
ensejadores do decreto prisional.
Consoante as informações prestadas pelo
Juízo de origem, verifica-se que, em observância à liminar
parcialmente deferida por esta Relatoria, foi expedido e cumprido, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045357-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
19 de março p.p., alvará de soltura clausulado, em benefício do
paciente (fls. 81/83).
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição dos feitos criminais (fl.
29), verifica-se que Fillipi é primário e possuidor de bons
antecedentes.
Destarte, in casu, constatada a primariedade
do paciente, não se cuidando de crime praticado com violência ou
grave ameaça, e considerando a reduzida quantidade de
entorpecente apreendido (140 ml de tricloroetileno, conhecido como
“lança-perfume”) – fatores que certamente serão sopesados pelo
magistrado a quo quando da elaboração da sentença –, revela-se
desnecessária sua custódia cautelar.
Por tais razões, tenho por desnecessária a
manutenção da segregação provisória do paciente.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se descabida, frente aos mandamentos
legais, por outro, a concessão de liberdade provisória culmina em
benesse deveras favorável, não correspondente à casuística sub
judice.
Diante do panorama, melhor solução resulta na
concessão da liberdade provisória mitigada por medida cautelar,
consoante hipótese prevista na Lei n.o 12.403/2011, em razão de sua
necessidade e adequabilidade no caso concreto.
In casu, muito embora sejam as condições
favoráveis a Fillipi, não se olvide estar ele respondendo a ação penal
pelo cometimento de suposto crime de tráfico ilícito de entorpecentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045357-71.2020.8.26.0000 -Voto no
6
demonstrando-se pertinente (i) o recolhimento domiciliar noturno e
nos dias de folga, evitando-se que se mantenha em contato social,
quando fora de sua atividade laborativa; (ii) seu comparecimento
mensal em juízo, que visa ao acompanhamento da vida do sujeito,
durante o inquérito ou processo, constituindo medida positiva; afinal,
se não cumprir ou se apresentar conduta incompatível com as
atividades esperadas de quem responde a processo-crime, pode ser
preso preventivamente; bem como (iii) a proibição de se ausentar da
Comarca, sem autorização do juízo.
Ante o exposto, pelo meu voto, confirmo a
medida liminar e concedo parcialmente a ordem impetrada,
impondo ao paciente as medidas cautelares previstas no art. 319,
incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator